Tribunal: TJMT
Processo: 1007223-34.2021.8.11.0045
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007223-34.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), ANA FLAVIA GUTERRES JUSTINI - CPF: 410.662.898-83 (ADVOGADO), YURI AGAMENON SILVA - CPF: 351.307.528-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), YURI AGAMENON SILVA - CPF: 351.307.528-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por seguradora e por ente municipal contra acórdão que, em sede de remessa necessária, retificou parcialmente sentença condenatória em ação indenizatória decorrente de colisão de aeronave com animais em pista de aeroporto, limitando-se a corrigir o índice de atualização do débito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar individualmente os documentos relativos às medidas preventivas adotadas pelo ente municipal; (ii) se há contradição na qualificação da impugnação ao
quantum
indenizatório como “genérica”; (iii) se houve omissão quanto à extensão do efeito devolutivo da remessa necessária; e (iv) se é cabível a majoração de honorários advocatícios em julgamento de remessa necessária.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou a questão das medidas preventivas de forma direta, consignando que a colisão da aeronave com animais na pista constitui, em si mesma, prova irrefutável da insuficiência das medidas adotadas, tornando despiciendo o exame individualizado de cada documento administrativo.

5. Não há contradição na qualificação da impugnação como “genérica”, porquanto ausente contraprova técnica capaz de infirmar a quantificação do prejuízo demonstrada por relatório de engenharia aeronáutica e notas fiscais detalhadas.

6. O acórdão reconheceu expressamente a translatividade plena da remessa necessária, analisando exaustivamente a natureza da responsabilidade civil, a configuração da falha do serviço, a inaplicabilidade da excludente de caso fortuito, a extensão dos danos materiais e os critérios de correção monetária.

7. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe a existência de recurso voluntário não provido ou não conhecido. A remessa necessária não constitui recurso, mas condição de eficácia da sentença, sendo inaplicável a majoração honorária.

8. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é inaplicável ao julgamento de remessa necessária, por não se tratar de recurso voluntário. 3. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, art. 489, § 1º, IV, art. 496, I e
caput
, e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, retificou parcialmente a sentença, em sede de remessa necessária, apenas para corrigir o índice de atualização do débito.

A embargante CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. aponta omissão consistente na ausência de majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente, invocando o Tema n. 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT), constantes do Id. 334644867, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

O embargante MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT) sustenta, em síntese, a existência de três vícios no v. acórdão embargado: (i) ausência de análise dos documentos que comprovariam a adoção de medidas preventivas, o que afastaria a caracterização de falha na prestação de serviço e configuraria caso fortuito; (ii) contradição na análise do lastro probatório do dano material, ao qualificar a impugnação municipal como “genérica”; e (iii) omissão quanto à extensão devolutiva da remessa necessária.

Com base nesse fundamento, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que menciona no recurso.

Contrarrazões apresentadas pela embargada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., constante do Id. 335265882, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, retificou parcialmente a sentença, em sede de remessa necessária, apenas para corrigir o índice de atualização do débito.

Procedo à análise conjunta dos recursos, de modo a evitar repetições desnecessárias.

No que tange à dita omissão quanto às medidas preventivas adotadas pelo Município, o v. acórdão embargado enfrentou a questão de forma direta e fundamentada, estabelecendo premissa lógica que torna despiciendo o exame individualizado de cada documento administrativo.

Com efeito, o voto condutor consignou expressamente que:

“
Nesse cenário, a análise jurídica não precisa perquirir a existência da falha do serviço (faute du service); ela a constata como uma premissa inafastável. A colisão da aeronave com animais na pista de decolagem não é meramente a prova da falha; é a própria manifestação cabal e irrefutável da negligência.

De fato, o evento danoso é, em si, a prova da ineficácia do serviço de segurança, tornando qualquer discussão sobre a culpa um exercício retórico despiciendo
.” (Id. 328929358 – Pág. 6).

E mais adiante:

“
Embora o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) n. 153 utilize o vocábulo ‘mitigar’, o padrão de diligência exigível para a segurança de voo impõe que, na prática, a mitigação de riscos na área operacional seja funcionalmente equivalente à sua eliminação no momento crítico da decolagem.

Um padrão de ‘mitigação’ que permite a colisão é, por definição, um padrão culposamente insuficiente. O risco de fauna era previsível, não um evento extraordinário; sua materialização em dano decorreu unicamente da falha do gestor em neutralizá-lo
.” (Id. 328929358 – Pág. 6).

A fundamentação adotada rejeita o argumento de que medidas preventivas prévias afastariam a responsabilidade. A lógica é irrefutável: se houve colisão com animais na pista, as medidas adotadas revelaram-se insuficientes.

Como é cediço, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando a fundamentação adotada é logicamente incompatível com a tese rejeitada. Nesse sentido, o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil exige apenas que o julgador enfrente os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que foi integralmente observado.

Quanto à alegada contradição na análise do
quantum
indenizatório, o v. acórdão enfrentou expressamente a impugnação do Município, consignando que “
a impugnação genérica do réu, desprovida de qualquer contraprova técnica, não possui força para infirmar a quantificação do prejuízo, corretamente acolhida pelo d. Juízo a quo
” (Id. 328929358 – Pág. 7).

Não há contradição alguma. O v. acórdão embargado qualificou a impugnação como “genérica” por ausência de contraprova técnica capaz de demonstrar que os valores não corresponderiam aos danos decorrentes do sinistro. Apenas apontar documentos em sentido contrário não constitui impugnação específica apta a desconstituir o robusto acervo probatório produzido pela parte autora, que incluiu relatório técnico de engenharia aeronáutica e notas fiscais detalhadas.

No que concerne à alegada omissão quanto à extensão do efeito devolutivo da remessa necessária, o voto condutor do v. acórdão reconheceu a translatividade plena do instituto, citando doutrina autorizada:

“
Com efeito, ‘a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’’ (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231)
.” (Id. 328929358 – Pág. 4).

Enfim, o v. acórdão analisou exaustivamente: (i) a natureza da responsabilidade civil por omissão específica; (ii) a configuração da
faute du service
; (iii) a inaplicabilidade da excludente de caso fortuito; (iv) a extensão dos danos materiais; e (v) os critérios de correção monetária. A existência de voto divergente, longe de caracterizar omissão, demonstra que todas as teses foram adequadamente debatidas no Colegiado.

O que o Município pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito do julgado, objetivo incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

No tocante à revisão do critério de arbitramento dos honorários advocatícios, cumpre observar que o v. acórdão embargado julgou exclusivamente a remessa necessária, instituto de proteção à Fazenda Pública previsto no art. 496, I, do Código de Processo Civil. A apelação interposta pelo Município não foi conhecida por intempestividade, decisão confirmada em sede de agravo interno (Id. 312001933).

A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe a existência de recurso voluntário da parte sucumbente que não tenha sido provido ou não conhecido. A norma é expressa ao estabelecer que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

Ocorre que a remessa necessária não constitui recurso, mas sim condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública, a teor do que estabelece o art. 496,
caput
, do Código de Processo Civil.

Ademais, importa registrar que a própria seguradora não interpôs recurso de apelação para impugnar os honorários de sucumbência fixados pelo d. Juízo
a quo
. De fato, conformou-se com o arbitramento por equidade no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não podendo agora, em sede de embargos de declaração, pretender a revisão de matéria que não foi objeto de irresignação recursal própria.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. e pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT), por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026